Tribunal: TJES
Processo: 5026360-73.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026360-73.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A
RECORRIDO: HENRIQUE ROCHA FRAGA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa.
EMENTA. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA DECORRENTE DE ADESÃO AO PRODUTO. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONSENTIMENTO LIVRE, ESPECÍFICO E INFORMADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5026360-73.2024.8.08.0024
RECORRENTE:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A
RECORRIDO:
HENRIQUE ROCHA FRAGA
Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade
(Tempestividade: ID 17729904; Depósito ID 17729899)
, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Ementa.
EMENTA. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA DECORRENTE DE ADESÃO AO PRODUTO. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONSENTIMENTO LIVRE, ESPECÍFICO E INFORMADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto por
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A
em face de
HENRIQUE ROCHA FRAGA
.

2.
Em petição inicial, o Autor sustenta a inexistência de contratação voluntária do produto "Investimento Ampliado XP" (IAXP), questionando descontos de encargos financeiros em conta de investimento. Pleiteia a declaração de nulidade do ajuste, repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais.

3.
Em contestação, a Ré sustentou a regularidade da contratação e a validade do aceite eletrônico. Afirmou que o produto consiste em limite de crédito para operações alavancadas, ativado em razão de saldos negativos na conta do investidor. Instruiu a defesa com ficha cadastral, termo de adesão assinado eletronicamente, notas de negociação e logs de sistema.

4.
Sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para referente ao não reconhecimento da contratação do produto IAXP, para condenar a Ré à repetição do indébito em dobro (R$ 5.385,98) e danos morais (R$ 2.000,00).

5.
Em embargos de declaração, a Ré alega omissão da sentença quanto à validade da assinatura eletrônica. Sustenta que os registros digitais juntados comprovam a anuência expressa do Autor, requerendo o saneamento do vício apontado para que se reconheça a legitimidade da contratação.
(ID 17729894)

6.
A Requerida interpôs recurso inominado, com pedido de atribuição de efeito suspensivo. No mérito, alega a legitimidade da contratação via assinatura eletrônica e a validade das cláusulas contratuais. Sustenta a inexistência de falha no serviço, ausência de má-fé para fins de repetição dobrada e a não configuração de danos morais, pugnando pela reforma integral da sentença.

7.
Em contrarrazões, o Recorrido pugna pela manutenção da sentença. Destaca a confissão do assessor de investimentos sobre a ativação automática do produto via "disparo de campanha" (id 45733353) e a violação ao dever de informação adequada.

II. PRELIMINARES

8.
Registra-se que o pedido de efeito suspensivo pleiteado pela Recorrente não merece ser acolhido, uma vez que não restou demonstrado grave risco e os efeitos da sentença de piso não têm o condão de trazer graves prejuízos ao seu patrimônio. Destarte, recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo, consoante o disposto no art. 43 da Lei nº 9.099/95.

III. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

9.
Definir se: (i) é válida a contratação do produto "Investimento Ampliado XP" por meio de aceite eletrônico, diante da alegação de vício de consentimento e falha no dever de informação; (ii) é devida a repetição do indébito em dobro dos encargos financeiros debitados; e (iii) restam configurados danos morais.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

10.
Inicialmente, adianto ser o caso de manutenção integral da r. sentença, explico.

11.
A relação jurídica estabelecida é nitidamente de consumo (arts. 2º e 3º, CDC). Por ser o Recorrente fornecedor de serviço, responde objetivamente, independentemente de culpa, por falhas na sua prestação (art. 14 do CDC), ônus do qual somente se eximirá se provar a ocorrência de alguma causa excludente, como a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3º, II, CDC). O dever de informação adequada e clara (art. 6º, III, CDC), como reconhecido pelo Juízo
a quo
, é pilar fundamental da boa-fé objetiva.

12.
In casu
, a controvérsia reside na validade da adesão ao produto "Investimento Ampliado XP" (IAXP), ativado em conta do investidor recorrida. Em que pese a tese recursal sustentar a legitimidade da contratação via assinatura eletrônica realizada em 11/05/2023 (ID 17729880), os elementos fáticos e probatórios coligidos aos autos corroboram cumprimento do dever de informação clara, adequada e suficiente, nem a adoção de cautelas para assegurar a compreensão, pelo consumidor.

13.
A despeito da existência de registro sistêmico de aceite, a prova documental colacionada com a exordial, especificamente a conversa via aplicativo de mensagens com o assessor de investimentos (ID 17729855), revela que o próprio preposto da instituição financeira admitiu que o termo não foi enviado individualmente para esclarecimento, mas decorreu de um "disparo direto da XP em campanha".
In verbis:

"eu estava aqui, questionando a XP em relação ao termo, pq eu não te envie, até conferir se tinha sido eu, mas foi disparo direto da XP em campanha, e vc aceitou em 11/05/2023. até tudo bem. mas na virada do ano dia 28/12 quando fez uma operação de bolsa, ficou com saldo devedor de 1.391,43 no dia 03/01 a XP te deu o acredito conta da operação para não tomar multa. (Num. 17729903 - Pág. 8)"

14.
Tal modalidade de "aceite digital genérico", em disparos automáticos de marketing, desacompanhada de prova de esclarecimento prévio e específico sobre o Custo Efetivo Total (CET) (ID 17729857), e sobre a natureza do produto (crédito automático oneroso), não supre, por si só, o dever de informação, mormente conforme os elementos fáticos delineado nos autos.

15.
Diante da inversão do ônus da prova, a mera apresentação de logs de sistema e termos eletrônicos despersonalizados pela recorrente não é suficiente para sobrepujar a verossimilhança da alegação autoral do descumprimento do dever de transparência e clareza para contratação voluntária e do serviço . A falha informativa é evidente, tornando o negócio jurídico nulo por ausência de manifestação de vontade hígida.

16.
Nesse sentido, o art. 31 do CDC determina que a oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações
corretas, claras, precisas, ostensivas. Essas informações devem incluir características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazo de validade e riscos à saúde/segurança.
Os contratos de adesão devem ser redigidos de forma a facilitar a compreensão pelo consumidor, sob pena de não obrigá-lo, conforme o art. 46 do CDC.

17.
A falta de clareza e dubiedade das cláusulas impõem ao julgador uma interpretação favorável ao consumidor (art. 47, CDC), bem como determina que são nulas de pleno direito cláusulas contratuais abusivas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, violem a boa-fé ou equidade.(art. 51, CDC).

18.
Desta feita, coaduno com o entendimento do juízo a quo, no que pertine ao fato de que as assinaturas por meio de simples aceite e assinatura digital podem acarretar em diversos problemas, ante a ausência de segurança razoável.

19.
Assim, reconhecida a falha no serviço e a invalidade da cobrança, impõe-se a manutenção da restituição em dobro. Nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, a repetição dobrada é cabível quando inexistente engano justificável, hipótese presente nos autos, pois a cobrança decorreu de prática incompatível com a boa-fé objetiva e com o dever de transparência exigido do fornecedor.

20.
A pretensão de reforma quanto aos danos morais também não prospera. O desconto de encargos financeiros expressivos sobre o patrimônio do consumidor consubstanciado em contratação indevida com danos financeiros, ultrapassa o mero aborrecimento. O quantum indenizatório de R$ 2.000,00 fixado na sentença revela-se moderado e em consonância com os parâmetros adotados por esta Turma.

21.
Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

"(...) RESPONSABILIDADE CIVIL DE CORRETORA DE VALORES. AUSÊNCIA DE PROVA DA ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR. INADEQUAÇÃO DO PRODUTO AO PERFIL DE INVESTIDOR. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO . RESTITUIÇÃO EM DOBRO. (...) 2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve efetiva e inequívoca anuência do consumidor na contratação de operação financeira estruturada com derivativos; (ii) estabelecer se o produto financeiro ofertado era compatível com o perfil de investidor do consumidor e se foram cumpridos os deveres de informação e de suitability; e (iii) determinar se os fatos configuram dano moral indenizável. 3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à responsabilidade objetiva do fornecedor pelos riscos da atividade desenvolvida. 4. A corretora de valores não produz prova idônea do efetivo registro da ordem de contratação da operação estruturada, embora lhe incumbisse o ônus de demonstrar a inequívoca manifestação de vontade do consumidor . 5. A mera alegação de aceite eletrônico via aplicativo, desacompanhada de registro da ordem, não satisfaz as exigências legais e regulatórias, especialmente diante do dever imposto pela Resolução CVM nº 35/2021. 6. A contratação de operação estruturada com derivativos mostra-se incompatível com o perfil de investidor classificado como Moderado, evidenciando descompasso entre o produto ofertado e o grau de conhecimento, experiência e tolerância a risco do consumidor . 7. A corretora não comprova o
cumprimento do dever de informação clara, adequada e suficiente, nem a adoção de cautelas para assegurar a compreensão, pelo consumidor, da complexidade e dos riscos da operação estruturada.
8. A falha na prestação do serviço caracteriza ilicitude na liquidação do prejuízo financeiro, legitimando a restituição em dobro do valor indevidamente debitado . (...) . (
TJ
-RN - 08331491720248205001,
2026
)"

22
. Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

V. DISPOSITIVO E TESE

23.
Ex positis
,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

24.
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condena-se a Recorrente ao pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, os quais fixo no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:

1. “a ausência de prova de consentimento livre e informado do consumidor quanto ao produto contratado caracteriza falha na prestação do serviço.”

2. “A restituição em dobro do indébito, com fundamento no art. 42 do CDC, aplica-se quando a cobrança indevida violar a boa-fé objetiva, sendo dispensada a demonstração de má-fé do fornecedor."

___________

Dispositivos relevantes citados:
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III, 14, 31, 42, parágrafo único, 46 e 47;

Jurisprudência relevante citada:
TJ-RN - 08331491720248205001, 2026

VICTOR AUGUSTO MOURA CASTRO
Juiz leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)